Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ (ISSQN). ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. ENCARGO FINANCEIRO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. ITEM 13.01 DA LISTA ANEXA À LC 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ENQUADRAMENTO OU SUBITEM 13.03 OU NO 17.06. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do ISS sobre atividades de produção audiovisual realizadas pela empresa autora, declarando indevida a incidência do tributo sobre serviços descritos no subitem 13.01 da Lista Anexa à LC no 116/2003 e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) exame da legitimidade ativa da empresa autora para pleitear a restituição do ISS e ii) verificação da possibilidade de incidência do ISS sobre atividades de produção audiovisual à luz do veto presidencial ao item 13.01 da Lista Anexa da LC 116/2003 e da tentativa de enquadramento dessas atividades em outros subitens da mesma lista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a autora, como contribuinte de direito, demonstrou ter suportado o ônus financeiro do tributo, devendo-se considerar, ainda, o conteúdo preponderantemente declaratório da demanda (inexigibilidade do ISS), que prescinde de discussão em torno do repasse ou não do encargo financeiro. Aplicável, ademais, a teoria da asserção.
4. A atividade desempenhada pela empresa — produção e gravação de vídeos e filmes sob encomenda — estava originalmente contemplada no item 13.01 da Lista Anexa da LC 116/2003, que foi vetado.
5. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o veto ao item 13.01 impede a tributação do serviço nele previsto com base em outros subitens da lista, como o 13.03 (cinematografia), o que se aplica, com mais razão, também ao subitem 17.06 (publicidade), que, claramente, não diz respeito à atividade em relação à qual a empresa pretende ver afastada a incidência do ISS.
6. A incidência de ISS exige previsão legal expressa, sendo vedada analogia ou interpretação extensiva que suplante os efeitos do veto presidencial, nos termos de precedentes do STJ e desta Corte.
7. A opção pelo Simples Nacional não obsta o reconhecimento da inexigibilidade da exação ou a restituição do indébito, conforme apurado na liquidação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 32, §1o, art. 156, III; CTN, art. 166; LC no 116/2003, arts. 1o, 5o, Lista Anexa, itens 13.01, 13.03 e 17.06; Decreto Distrital no 25.508/2005, arts. 7o e 8o; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1308628/RS; AgInt no AREsp 1904799/SP; Acórdão 1323781 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão 1188053 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível; Acórdão 1144866 de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva da 7a Turma Cível; Acórdão 1953631 de relatoria da Des. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.